Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-57.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. PROPOSITURA DE ANTERIOR DEMANDA. IGUALDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Ausência de controvérsia entre as partes de que houve anterior ajuizamento de ação para cobrança das despesas

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. PROPOSITURA DE ANTERIOR DEMANDA. IGUALDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Ausência de controvérsia entre as partes de que houve anterior ajuizamento de ação para cobrança das despesas odontológicas de indenização de seguro obrigatório decorrente do mesmo fato. Nova demanda ajuizada entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Irrelevante o valor atribuído à causa. Ofensa à coisa julgada material.
Nos termos dos arts. 5.o e 77 do CPC é dever das partes agir conforme os ditames da boa-fé e da cooperação processual. A parte que provoca o Poder Judiciário por mais de uma vez com fundamento no mesmo acidente de trânsito, formulando o mesmo pedido, sem motivo relevante, age como litigante de má-fé. Pela disposição do art. 81 do CPC a multa por litigância de má-fé deve ser limitada a 10% do valor corrigido da causa. Recurso desprovido, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000815-57.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante LAIS
FRANCIELI DA SILVA BOGAMIL GONÇALVES, é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1000815-57.2019.8.26.0246
Comarca:
São Paulo / Foro Central Cível
Apelante:
Lais Francieli da Silva Bogamil Gonçalves
Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT
Juiz sentenciante: Rafael Salomão Oliveira
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
ODONTOLÓGICAS.
PROPOSITURA
DE
ANTERIOR
DEMANDA.
IGUALDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR
E DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Ausência de controvérsia entre as partes de que houve anterior
ajuizamento de ação para cobrança das
despesas odontológicas de indenização
de seguro obrigatório decorrente do
mesmo fato. Nova demanda ajuizada entre
as mesmas partes, com a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido. Irrelevante o
valor atribuído à causa. Ofensa à coisa
julgada material.
Nos termos dos arts. 5.o e 77 do CPC é
dever das partes agir conforme os
ditames da boa-fé e da cooperação
processual. A parte que provoca o Poder
Judiciário por mais de uma vez com
fundamento
no
mesmo
acidente
de
trânsito, formulando o mesmo pedido,
sem
motivo
relevante,
age
como
litigante de má-fé. Pela disposição do
art. 81 do CPC a multa por litigância
de má-fé deve ser limitada a 10% do
valor corrigido da causa. Recurso
desprovido, com imposição de multa por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 24.918

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 101/102, publicada em
3.919, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, condenando a
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em R$ 700,00, observada
a gratuidade processual.
Recorre a autora para alegar que ambas
as demandas decorrentes do mesmo acidente não são
idênticas, tendo em vista que naquela o valor da causa era
de R$ 2.700,00, sendo que nesta foi atribuído o valor de
R$ 2.420,00. Destaca que os documentos apresentados em
cada uma das ações se referem a despesas diversas.
Assevera que a despesa ora cobrada é posterior ao
ajuizamento daquela demanda.
Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo e com resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que a autora ajuizou a
presente ação de indenização decorrente de seguro obrigatório
DPVAT, sob a alegação de ter sofrido
despesas odontológicas em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 21.4.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a r. sentença recorrida
extinguiu o processo sem resolução do mérito por
reconhecer a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista
que considerou que a autora já havia ajuizado
anteriormente ação contra a ré com a mesma causa de pedir
e pedido, qual seja, o recebimento de indenização de
despesas odontológicas seguro obrigatório (DPVAT).
Nas
razões
recursais,
a
autora
argumenta que não se há de falar em coisa julgada, tendo
em vista que a presente demanda busca o recebimento de
despesas diversas daquelas cobradas na ação anterior.
O § 1.o do art. 337 do CPC esclarece
que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada,
quando
se
reproduz
ação
anteriormente
ajuizada”.
E
continua no § 2.o: “Uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.”
A autora não nega que o processo n.o
1001190-92.2018.8.26.0246, que tramitou perante o Juizado
Especial Cível de Ilha Solteira tinha como pretensão o
recebimento de despesas médico/odontológicas de seguro
obrigatório (DPVAT) decorrentes do acidente de trânsito
ocorrido em 21.4.18. Porém, argumenta que a presente
demanda visa o recebimento de outras despesas não cobradas
naquela demanda.
Pois bem.
Infere-se dos documentos
juntados nesta demanda (fls. 20/22) que o principal deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e maior deles é o mesmo que foi apresentado naquela lide
que tramitou pelo Juizado Especial da Ilha Solteira, na
qual igualmente foram cobradas despesas de assistência
médicas, com fundamento no art. 3.o, inc. III, da Lei n.o
6.194/74 (fls. 20 e 179).
Ou seja, pretende a cobrança do mesmo
tratamento
odontológico
cobrado
naquela
demanda
já
transitada em julgado e que foi afastado em razão da
ausência de comprovação efetiva dos gastos (fls. 194/198).
Consigna-se que o fato de ter sido
atribuído valor à causa diversos em nada altera a questão
de que em ambas as ações foram apresentadas a mesma
documentação odontológica, em especial o recibo de R$
2.180,00. Caso a demandante pretendesse somente a cobrança
do recibo de R$ 250,00, referente a tratamento de canal, o
valor da causa deveria ser exatamente deste valor. Ainda
assim, pela mesma razão contida na sentença que afastou a
indenização
pretendida
pela falta
de comprovação da
emissão de notas fiscais dos gastos com o tratamento,
haveria de ser afastada a pretensão.
Desse modo, tem-se claramente que, ao
contrário do que alega a autora-apelante, a pretensão
inicial não consiste no recebimento de gastos diversos
daqueles cobrados na anterior demanda que tramitou perante
o Juizado Especial de Ilha Solteira, mas sim nos mesmos.
O
simples
fato
de
a
autora
ter
atribuído valor à causa diverso não tem o condão de
afastar a coisa julgada. Isso porque não importa o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado à causa, pois, como é cediço, a demanda é delimitada
pelos pedidos.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY:
“Quando a repetição da mesma ação
ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada
pela coisa julgada material, o processo também tem de ser
extinto sem julgamento do mérito, pois como a lide já foi
julgada por sentença firme, é vedado ao juiz julgá-la
novamente. Não se pode ajuizar ação contra a coisa
julgada, exceto nos casos expressamente autorizados pelo
sistema como, v.g., a ação rescisória, a revisão criminal,
a impugnação ao cumprimento da sentença nos casos do CPC
475-L I, os embargos do devedor nos casos do CPC 741 I
(...).” (Código de Processo Civil Comentado, pág. 503, RT,
2002)
Operou-se, portanto, a coisa julgada
material em razão da propositura da ação de cobrança que
tramitou perante o Juizado Especial Cível de Ilha Solteira
registrado sob o n.o 1001190-92.2018.8.26.0246, tendo as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, já
transitado em julgado (fls. 194/198).
Assim, constituindo a coisa julgada
obstáculo intransponível ao ajuizamento de nova demanda,
era mesmo de rigor a extinção do processo sem resolução do
mérito, pelo que a r. sentença recorrida não merece
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que nos termos dos arts. 5o e
77 do CPC, são deveres das partes agirem conforme os
ditames da boa-fé e da cooperação processual.
“O principal dever que grava as partes
lecionam LUIZ GUILHERME MARINONI et alii - é o dever de
boa-fé (arts. 5.o e 77). Trata-se de uma das normas
fundamentais
que
estruturam
todo
o
processo
civil
brasileiro e de um dever que marca todos os sujeitos que
de qualquer modo participam do processo.
A boa-fé pode ser encarada em uma
perspectiva subjetiva e em uma perspectiva objetiva. Ambas
são fundamentais para a construção de processo civil
pautado pela colaboração
como aquele pretendido pelo
Novo Código. Isso porque sem mútua confiança dificilmente
se pode ver o processo como uma comunidade de trabalho.
Subjetivamente,
a
boa-fé
pode
ser
traduzida como um 'estado de consciência'. É o dever de
agir de boa-fé que impõe o dever de veracidade, o dever de
completude e o dever de lealdade (art. 77, I, II e III).
Vale dizer: o dever de dizer a verdade e toda a verdade
a respeito de determinado assunto debatido em juízo, o
dever de não formular pedidos ou apresentar defesas ciente
de que destituídos de fundamento e o dever de não praticar
atos sabidamente inúteis ou desnecessários para a tutela
dos direitos.
Objetivamente, a boa-fé constitui um
dever comportamental. É o dever de se comportar com boa-fé
que impõe o dever de cumprir com exatidão todas as ordens
judiciais e de não praticar inovação ilegal no estado de
fato ou de direito da causa (art. 77, IV e VI).” (Curso de
Processo Civil, Vol. 2, 2.a tiragem, São Paulo: Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revista dos Tribunais, 2015, págs. 82/83)
Desse modo, a requerente de forma
temerária provocou o Judiciário por mais de uma vez com
fundamento no mesmo acidente de trânsito e formulando o
mesmo pedido, apresentado duas demandas para cobrança
decorrentes dos mesmos gastos, sem motivo relevante, o que
configura sua litigância de má-fé, instituto jurídico que
objetiva penalizar a parte em razão de sua conduta
intencionalmente maliciosa e temerária durante o trâmite
processual que, por consequência, infringe o dever de
proceder com lealdade.
Neste sentido:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO OBRIGATÓRIO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)
LITISPENDÊNCIA
Sentença
de extinção do feito sem resolução do mérito e aplicação
das sanções por litigância de má-fé Manutenção Conduta
que se amolda às hipóteses de litigância de má-fé Negado
provimento.”
(Apelação
0001293-52.2014.8.26.0539,
Rel.
Des. Hugo Crepaldi, 25.a Câmara de Direito Privado, j.
9.3.2017)
“Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança. Ajuizamento de ação
anterior acerca da mesma cobrança. Identidade de partes,
pedido e causa de pedir. Reconhecimento de litispendência.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Condenação
nas penas de litigância de má-fé. Reconhecimento. Lide
temerária. Aplicação do art.
80, CPC/2015. Sentença
mantida.” (Apelação 1094782-17.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Kioitsi Chicuta, 32.a Câmara de Direito Privado, j.
15.12.2016)
Ante
o
exposto,
evidenciada
a
litigância de má-fé do autor ao pleitear em duas demandas
idênticas o complemento da indenização do seguro DPVAT em
razão do acidente de trânsito por ele sofrido, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação dos deveres da lealdade e boa-fé processuais, nos
termos dos arts. 5.o e 77 do CPC.
Por outro lado, nos termos do art. 81
do CPC, a r. sentença merece reparo tão-somente para que
seja imposta multa por litigância de má-fé limitada a 10%
do valor corrigido da causa.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com imposição de multa por litigância de má-fé e
majoração dos honorários advocatícios para a fase recursal
para R$ 1.000,00, atualizados monetariamente desde a sua
fixação e com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em
julgado, observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Laís Francieli da Silva Bogamil Gonçalves
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24661
O recibo de fls.22 (no valor de R$ 250,00) foi emitido em 25 de
fevereiro de 2019, em data posterior ao ajuizamento daquela ação e, por consequência,
não integrou aquele pedido. Assim, em tese, cabível o pedido relativo ao reembolso do
valor de R$ 250,00, mas não comprovado o nexo de causalidade da despesa com o
acidente de trânsito.
Note-se que naquele feito deduzido o pedido para o reembolso do
valor de R$ 2.700,00 máximo que a lei estabelece , o que implicaria em falta de
interesse processual, quanto ao pedido para o reembolso da quantia de R$ 250,00, além
da coisa julgada quanto ao pedido de reembolso da quantia de R$ 2.180,00 (pretensão
deduzida naquele feito, e não acolhida).
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FBD5981
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC25C70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000815-57.2019.8.26.0246 e o código de confirmação da tabela acima.